Tribunal: TCU
Processo: 011.727/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4771/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.727/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Lyra Hippolyto da Costa (XXX.431.424-XX); Benilda Xavier de Santana (XXX.685.962-XX); Beronilda Xavier de Santana Vieira (XXX.722.432-XX); Fernanda Maria Lyra Hippolyto da Costa (XXX.388.204-XX); Josenilda Moura dos Santos (XXX.397.997-XX); Lenilda Xavier de Santana (XXX.716.114-XX); Maria Leonor Almeida da Silva (XXX.836.662-XX); Maria de Lourdes Goncalves Di Leu (XXX.474.887-XX); Maria de Nazare Santos de Santana (XXX.345.332-XX); Suelen Wanessa Barbosa de Santana (XXX.597.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.